Tribunal: TJMT
Processo: 0009079-14.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009079-14.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 819.720.671-68 (RECORRENTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO: DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO POR TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REGRAMENTO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE INDIQUE A APLICAÇÃO GENERALIZADA DAS REGRAS DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DO TRABALHADOR –– INTELIGÊNCIA DO ART. 81 C/C ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/06 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diferentemente do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos civis em geral, a relação de emprego do policial militar possui regramento constitucional específico, nos termos do Art. 42 c/c Art. 142 da Constituição Federal.

Não há previsão de pagamento das horas extraordinárias aos militares do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Complementar no 231/06, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020